Tribunal: TJSP
Processo: 1030966-17.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
MONITÓRIA – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – Prescrição quinquenal não caracterizada – Apresentada prova escrita que possibilita o pedido monitório quanto às mensalidades vencidas – Não comprovada a celebração de acordo, porque intempestiva a apresentação do termo de acordo e não possui a assinatura das partes – Descabida a constituição de título executivo referente ao valor das parcelas do

Ementa:
MONITÓRIA – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – Prescrição quinquenal não caracterizada – Apresentada prova escrita que possibilita o pedido monitório quanto às mensalidades vencidas – Não comprovada a celebração de acordo, porque intempestiva a apresentação do termo de acordo e não possui a assinatura das partes – Descabida a constituição de título executivo referente ao valor das parcelas do acordo – SENTENÇA DE PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA, para constituir o título executivo extrajudicial "sobre as parcelas cobradas a título de 'mensalidade' na planilha de cálculo de fls.84" (com correção monetária e juros moratórios, ambos contados desde os vencimentos, além da multa moratória), arcando cada parte com 50% das custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios do patrono da parte contrária – Configurada a prescrição quinquenal relativa aos débitos vencidos em 26 de fevereiro de 2018 a 10 de junho de 2018 – Caracterizada a sucumbência da Autora-Embargada – RECURSO DO REQUERIDO-EMBARGANTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA-EMBARGADA IMPROVIDO, para julgar extinto o processo, quanto à cobrança dos débitos vencidos em 26 de fevereiro de 2018 a 10 de junho de 2018, com fulcro no artigo 487, inciso II (prescrição), do Código de Processo Civil, condenando a Autora-Embargada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono do Requerido-Embargante, mantidos, no mais, os termos da sentença